Tribunal: TJDFT
Processo: 0716713-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716713-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao parquet para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR